Tribunal: TJBA
Processo: 0384624-71.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0384624-71.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ILARRIM SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
ILARRIM SANTOS SANTANA

APELADO: LF EVENTOS E PRODUCOES LTDA. e outros

Advogado(s)
:
GEORGIANA RIPPER VIANNA, ERIC HOLANDA TINOCO CORREIA, IGOR HOLANDA TINOCO CORREIA, GEORGE EDUARDO RIPPER VIANNA

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CAUTELAR DE JUSTIFICAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. CPC/1973. TEORIA TEMPUS REGIT ACTUM. AUSÊNCIA DE CLAREZA E ESPECIFICIDADE NA NARRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DELIMITAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA INVIABILIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A análise das condições da ação e dos requisitos da petição inicial deve observar as disposições do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época do ajuizamento da ação (2012), conforme preceitua a teoria
tempus regit actum
.

2.

Nos termos do art. 295, parágrafo único, II, do CPC/1973 (correlato ao art. 330, § 1º, III, do CPC/2015), a petição inicial será considerada inepta quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão.

3.

No caso em análise, a petição inicial carece de clareza e precisão, limitando-se a fazer alegações genéricas e desconexas sobre supostas violações de direitos autorais, sem especificar as obras, as datas ou as circunstâncias das violações alegadas, o que inviabiliza a delimitação da causa de pedir e do pedido.

4.

Comprometimento do exercício do contraditório e da ampla defesa pelas rés, além do impedimento da correta análise da demanda pelo juízo.

5.

A sentença de 1º grau está fundamentada, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal, e no art. 489 do CPC/2015, rejeitando-se a alegação de negativa de prestação jurisdicional.

6.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0384624-71.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ILARRIM SANTOS SANTANA
e como apeladas
LF EVENTOS E PRODUCOES LTDA. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.